Tribunal: TJDFT
Processo: 0727600-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727600-80.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DROGARIA NERY E SILVA LTDA - EPP, BENEDITO ARAUJO SOBRINHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo e de antecipação dos efeitos da tutela interposto por BANCO BRADESCO S/A contra a decisão ID 161278583, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0026061-35.2014.8.07.0001, movida em face de DROGARIA NERY E SILVA LTDA – EPP e de BENEDITO ARAUJO SOBRINHO, ora agravados. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa por ativos em nome dos executados no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, nos seguintes termos: A pesquisa anterior no sistema SisbaJud restou infrutífera (id. 82822288), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido do exequente de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada (id. 152923664). A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê na hipótese dos autos. Tornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de id. 92662622. Int. Nas razões recursais, o agravante conta que foram promovidas pesquisas por bens dos agravados no BACENJUD, no RENAJUD, no INFOJUD e no EriDF, sem êxito. Informa que, diante da não localização de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do feito de origem por 1 (um) ano (decisão ID 39671168). Registra que, com o decurso do prazo, requereu e obteve a renovação das buscas no BACENJUD, mas que o resultado não foi proveitoso, tendo o processo sido remetido ao arquivo provisório (decisão ID 92662622). Noticia que pleiteou nova pesquisa no dia 20/3/2023, a qual foi indeferida na decisão ora combatida. Argumenta que os princípios da cooperação, da economia, da celeridade, da prestação jurisdicional, da efetividade, entre outros, amparam o pleito. Alega que o perigo da demora reside no fato de estar correndo risco de dano em relação ao resultado útil do processo, pois os agravados podem estar ocultando ativos. Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, o agravante requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a extinção do processo de origem; b) a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja realizada nova busca por ativos financeiros dos agravados via SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”; e, c) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, com a realização da pesquisa vindicada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar os pleitos de tutela de urgência, consubstanciados na suspensão da decisão recorrida e na realização de pesquisa por ativos financeiros em nome dos agravados. Sobre tal aspecto, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Nesse sentido, o art. 995, parágrafo único, do citado Código estabelece que a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Quanto ao pleito de sobrestamento da decisão recorrida, não reputo caracterizado o risco de dano em virtude da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida. Isso porque o envio dos autos ao arquivo não é capaz de gerar qualquer prejuízo ao agravante, na medida em que a fluência do prazo prescricional não é impactada pela remessa ou não dos autos ao arquivo, mas, sim, pelo êxito na localização de bens penhoráveis (art. 921, § 4o-A, CPC). Outrossim, a remessa ao arquivo não impede o seu desarquivamento a qualquer momento, caso encontrados bens passíveis de penhora e não configurada a prescrição intercorrente (art. 921, § 3o, CPC). Assim, considerando que os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC são cumulativos, não deve ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. No tocante ao pedido de nova busca por ativos em nome dos agravados, cumpre registrar que, na página eletrônica do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, consta que a “Teimosinha” objetiva a reiteração automática de ordens de bloqueio no SISBAJUD, sendo que o próprio sistema calcula as quantias a serem bloqueadas nas ordens subsequentes. Consta, ainda, que, A partir da emissão da ordem eletrônica de penhora de valores, o magistrado pode registrar a quantidade de vezes que a mesma ordem terá que ser reiterada no Sisbajud até o bloqueio do valor necessário para o seu total cumprimento. E já é possível deixar as ordens pré-agendadas.[1] Com efeito, apesar de ter sido colocada à disposição do Poder Judiciário para fomentar a celeridade e a eficiência da prestação jurisdicional, a utilização dessa ferramenta deve ser realizada com parcimônia, a depender da sua utilidade e efetividade na situação concreta. E, no meu entendimento, a utilidade se mostra configurada quando há indícios de mudança da situação econômica da parte executada ou quando tiver decorrido tempo razoável desde a última pesquisa. Na hipótese, observei, em uma análise superficial dos autos de origem, que a última busca por ativos em nome dos agravados via SISBAJUD foi realizada em janeiro de 2021, ocasião em que não foi bloqueada nenhuma a quantia (ID 82822293). Diante desse panorama, considerando que a execução se realiza no interesse do credor (art. 797, CPC), uma vez comprovado o decurso razoável de tempo, entendo que não há motivos para obstar a promoção de nova consulta. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo e DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que seja realizada nova busca por bens e ativos financeiros em nome dos agravados no SISBAJUD, na modalidade “Teimosinha”, por 30 (trinta) dias. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 18 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/inovacao-no-sisbajud-permite-preservacao-de-sigilo-das-ordens/. Acesso em 13/7/2023.